Tribunal: STF
Processo: RE 1456985
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Constatação pelo Tribunal de Origem de que há coisa julgada formada em favor da parte agravada. Questionamento quanto ao alcance. Impossibilidade em sede extraordinária. Precedentes.



    1. Para se superar a compreensão da Corte de Origem no que diz respeito à existência de coisa julgada formada em favor da parte ora agravada, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).